Tribunal: TJMT
Processo: 0010568-98.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Apelante: Antonio Sanitá
Apelado: IMPRO – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis - MT
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Sanitá contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, na ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis (IMPRO) – MT, julgou improcedente o pedido de incorporação de cotas de produtividade à aposentadoria do autor. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.
Em breve contextualização, o Apelante relata que é servidor público municipal aposentado por tempo de contribuição, no cargo de agente de fiscalização de trânsito de Rondonópolis.
Aduz que em sua categoria profissional eram pagas cotas de produtividade aos servidores de acordo com o número de lavraturas de Notificações da Autuação de Infração (NAI) e de Autos de Infração e Imposição de Multa (AIIM), sendo que percebia quando da sua aposentadoria a média de 1.500 (um mil e quinhentas) cotas por produtividade.
Afirma que em 2007 o Prefeito Municipal teria suprimido o pagamento do referido adicional, o que posteriormente foi revisto judicialmente, de modo que os servidores da ativa passaram a receber 3.000 (três mil) cotas de produtividade, o máximo permitido na lei municipal no 2.094/94, inciso II, §3o.
Dessa forma, postulou administrativamente a revisão de sua aposentadoria ao IMPRO, com fundamento no princípio da paridade aos servidores municipais da ativa, a fim de perceber também a gratificação de produtividade em seu patamar máximo, o que foi indeferido.
Alega que o novo Plano de Cargos e Carreira e Vencimentos (PCCV) incorporou o adicional de produtividade ao vencimento base dos servidores, mas que até a vigência do novo PCCV as cotas de produtividade de cada servidor eram calculadas mediante relatório de produtividade apresentado mensalmente de forma individual.
Insurgindo-se contra a sentença, aduz o apelante que já fazia jus ao recebimento da gratificação antes de sua aposentadoria e que a Administração Pública não vinha pagando, descumprindo as determinações contidas no acórdão da apelação 96.119/2008 (5a Câmara Cível desta Corte de Justiça), referente à ação mandamental impetrado pelo apelante e seus pares, não pelo Sindicato, conforme foi afirmado na sentença.
Realça que o Município de Rondonópolis realizou a reclassificação dos funcionários públicos por ocasião do novo PCCV e que a função de agente de fiscalização de trânsito e demais categorias de fiscalização foram reclassificadas como Analista Instrumental, passando a perceber subsídio em substituição à gratificação de representação, no mês de agosto de 2016.
Com essas considerações, requer seja recebido e provido o recurso de apelação para determinar a imediata incorporação do subsídio mensal pago aos servidores da ativa em sua aposentadoria acrescido do crédito vencido desde o mês de julho de 2012.
Devidamente intimado, o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 57758524).
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.
Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que a lide comporta o julgamento monocrático por se amoldar em situação prevista no artigo 932, V, a, do Código de Processo Civil.
Extrai-se que Antônio Sanitá, agente de fiscalização de trânsito de Rondonópolis, formulou pedido administrativo no 096/2012 junto ao IMPRO requerendo a revisão de sua aposentadoria, qual restou indeferida, sob o fundamento que a pretensão do requerente não estaria amparada por lei, na medida em que a elevação das cotas da gratificação de produtividade foi efetuada por acordo judicial entre o Prefeito Municipal e o Sindicato dos Servidores de Rondonópolis.
Após o indeferimento na via administrativa, o Apelante ajuizou a presente ação, a qual o Juiz de primeiro grau julgou improcedente os pedidos formulados.
No caso, demonstra-se acertado o entendimento adotado pelo Magistrado de primeira instância, que, frise-se, encontra-se de acordo com o entendimento sumulado pelos Tribunais Superiores.
Não há tratamento desigual entre os servidores da ativa e os aposentados, na medida em que o adicional por cotas de produtividade é título de natureza individual de cada servidor, calculado a partir da produtividade mensal do servidor público, conforme versa a Lei 2.094/94, art. 2o, §3o, II:
Art. 2o - A gratificação de representação dos integrantes do Grupo de Tributação e Fiscalização será paga sob a forma de cotas a serem atribuídas através da aferição dos resultados relativos as atividades inerentes a cada classe, segundo programas específicos de fiscalização de Tributos Municipais e Tarefas necessárias ao cumprimento das normas técnico administrativo tributária.
§ 3o - As cotas e verbas de representação dos integrantes do Grupo Tributação e Fiscalização serão pagas através da aferição dos resultados relativos as atividades inerentes a cada classe, nos seguintes quantitativos:
II – Resultados obtidos exclusivamente pela execução de Ações Fiscais através da lavratura de NAI/AIIM, até o limite de 3.500 cotas.
Destaca-se que a diferença dos valores do adicional dos servidores ativos e aposentados é regrado pelo art. 4o da Lei Municipal 2.094/94:
4o - O integrante do grupo de Tributação e Fiscalização, quando de sua aposentadoria, férias, licença especial, licença para tratamento de saúde, licença gestante, da percepção da gratificação natalina, curso autorizado pelo Prefeito Municipal, fará jus ao vencimento básico acrescido de gratificação de representação calculada sobre a média das cotas percebidas nos 03 (três) meses imediatamente anteriores a ocorrência do evento.
Dessa forma, fica evidente que a diferença dos valores do adicional entre ativos e aposentados se dá exclusivamente pelo critério do número de cotas obtidas em razão da produtividade do servidor público quando em atividade.
Com a inatividade do servidor público o adicional de produtividade é incorporado em sua aposentadoria, após a realização de uma média das cotas percebidas nos últimos 03 (três) meses anteriores à aposentadoria.
A partir dessa explanação, fica claro que o critério de aferição é a média de produtividade alcançada pelo servidor público, sendo certo que, nos termos da legislação de regência aplicável à época da transferência para a inatividade (01/08/2008), o Apelante nos 03 (três) meses anteriores à sua aposentadoria atingiu uma média de 1.500 (um mil e quinhentas) cotas conforme se extrai do quadro demonstrativo da solicitação de revisão da planilha de cálculo, documento juntado e formulado pelo próprio Apelante (id. 108588466, pág. 51).
De forma acertada, na sentença, o Magistrado de primeiro grau vislumbrou que não há tratamento desigual entre os servidores da ativa e os aposentados, assinalando que:
“(...)
Não há tratamento desigual entre os servidores da ativa e os aposentados, como tenta fazer crer o autor, o texto constitucional determina que as mesmas vantagens concedidas aos servidores ainda em ativa sejam estendidas aos servidores inativos, isto é, o pagamento das mesmas vantagens e reajustes concedidos.
O autor percebe o adicional de produtividade assim como todos os servidores ativos, os quais passaram a integrar o salário base da carreira com o novo PCCV, não houve supressão no pagamento do adicional, estando sua aposentadoria em consonância ao art. 7o da Emenda Constitucional 31/2003
(...)”
O Apelante embasa seu pedido sob os princípios da paridade e isonomia, alegando que a gratificação postulada atualmente é paga na condição de regra geral, ou seja, mensalmente e indistintamente paga aos pares no percentual fixo de 3.000 (três mil) cotas invariavelmente.
Ocorre que, não merece prosperar essa argumentação, visto que conforme esclarece a Súmula Vinculante no 37 do STF, o critério de isonomia não poderá ser utilizado para aumentar vencimentos de servidores públicos:
“Súmula Vinculante no 37 – Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. ”
O Poder Judiciário somente poderia intervir sob o argumento de desrespeito à legalidade ou caso não fosse viabilizado o mesmo benefício para aqueles em igualdade de condições, o que não se verifica no presente caso.
A propósito, bem sinalizou o Magistrado de origem que:
“(...)
O Judiciário só poderia intervir na questão caso não fosse viabilizado acesso ao mesmo benefício para aqueles em igualdade de condições, o que não se verifica no presente caso, pois pelo que consta nos autos bastava o autor nos 03 (três) meses que antecederam sua aposentadoria lavrar determinado número de Notificações da Autuação de Infração (NAI) e de Autos de Infração e Imposição de Multa (AIIM) que conseguiria o mesmo número de cotas dos servidores em atividade quando da sua aposentadoria os quais só recebem o número máximo de cotas por conseguirem lavrar diversos NAI e AIIM
Ademais, se os servidores em atividade vêm percebendo o referido adicional por razões diversas das citadas, de forma ilegal, tal fato não confere direito ao autor se beneficiar da ilegalidade, a ilegalidade deve ser repelida e não propagada
(...)”
Por seu turno, apesar de alegado apenas nas razões recursais em análise, também alega o apelante que a produtividade prevista na Lei 2.094/94 foi incorporada aos vencimentos dos servidores, classificada como “subsídio”, por determinação do art. 28 da Lei Complementar no 226, que reestruturou a carreira e institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos da área instrumental do Município de Rondonópolis, requerendo, com isso, a reclassificação da gratificação de representação (Lei 2.094/94) para perceber o subsídio estabelecido na referida Lei Complementar no 226/2016.
Pois bem, a Lei Complementar no 226/2016 conforme elucida o art. 40 revogou as disposições previstas na Lei 2.094/94, inclusive redenominando os cargos de Agente de Fiscalização de Trânsito para o cargo de Analista Instrumental, conforme é observado no anexo I da citada legislação.
Contudo, estabelece o art. 24 da Lei Complementar no 226/2016 que, para ingresso no cargo de Analista Instrumental, é necessário nível superior completo. Vejamos:
“Art. 24 - Fica estabelecido que a partir do próximo edital de concurso da carreira será necessário nível superior com formação específica para provimento no cargo de Analista Instrumental, sendo vedado o provimento sob o perfil "qualquer área de formação. ”
Desse modo, resta inviável o reenquadramento ao novo regime jurídico estabelecido pela Lei Complementar no 226/2016 até mesmo pelo fato de a lei exigir requisitos de investidura incompatíveis com o regime jurídico do servidor público à época de sua aposentadoria.
Nesse sentido se posiciona a jurisprudência deste Tribunal:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO - PRETENSÃO DE REENQUAMENTO DE CLASSE APÓS A APOSENTADORIA – NÃO COMPROVOU PREENCHIMENTO DOS REQUISTIOS -INCONSTITUCIONALIDADE ARTS. 3o, §2o, 10, §2o, E 19, DA LEI ESTADUAL No 10.052/2014 - TRANSPOSIÇÃO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO QUE, PARA O PROVIMENTO, ERA NECESSÁRIO APENAS ENSINO MÉDIO COMPLETO, PARA OUTRO EM QUE SE EXIGE NÍVEL SUPERIOR E CUJAS ATRIBUIÇÕES SÃO SUBSTANCIALMENTE MAIS COMPLEXAS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO. É inconstitucional toda modalidade de provimento tal qual a transposição que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Inteligência da Súmula no 685/STF, de precedente do STF e do art. 129, II, da Constituição do Estado. (ADI 72399/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/02/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).
(N.U 1010791-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)
Por fim, à luz da contextura em análise, não é demasiado lembrar a regra do tempus regit actum, ou seja, o ato deve respeitar a lei vigente ao tempo de sua prática.
Não sem razão, dispõe o art. 5o, inciso XXXVI, da Carta Maior que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.
Sobre o tema, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei no 4.657/1942) prescreve em seus artigos 6o e 24, da seguinte maneira:
“Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. (Redação dada pela Lei no 3.238, de 1957)
§ 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)”
Desse modo, reconhecer eventual direito ao reenquadramento que o recorrente entenda fazer jus implicaria em verdadeira substituição à Administração e à discricionariedade na prática de seus atos, mediante análise de critérios de conveniência e oportunidade.
Logo, compreendo que a sentença não merece reparos.
Com essas considerações e com aplicação analógica da Súmula no 568 do STJ e do artigo 932 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
Intime-se e, após, com as cautelas de praxe, arquive-se.
Às providências.
Cuiabá, 07 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado